Tribunal: TJPA
Processo: 0017263-15.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017263-15.2018.8.14.0401

APELANTE: YAN JOSE BEZERRA FALCAO, DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA

EMBARGANTE: MARCELO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CPB. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o acórdão embargado analisou e entendeu pela existência de suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, pontuando presentes fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, considerando, inclusive, que uma das vítimas foi atingida pelo disparo da arma de fogo e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR em face do v. Acórdão de ID n.º 17290263 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 08/12/2023), que, nos autos da Apelação Penal nº 0017263-15.2018.8.14.0401, ajuizada por YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO, DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA e MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR, em face de sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos e
negou-lhes provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas aliados à declaração da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois entendo que o valor final não merece redução, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, que uma das vítimas foi atingida pelo disparo da arma de fogo e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo a quo isentou os réus do recolhimento das custas.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
omissa,
pois teria deixado de aplicar o art. 68 do CPB, ao reconhecer as duas causas de aumento de pena e aplicar ambas, quando poderia (e deveria), ter optado pela incidência tão somente de apenas uma causa de aumento.

Alega que a decisão ora embargada não pode ir de encontro à legislação penal legal, inclusive contra o princípio constitucional da individualização da pena, protegido pela Constituição Federal.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que acordão guerreado seja reformado neste aspecto, pois está em desconformidade com a lei, devendo ser aplicada somente a causa que mais aumente, qual seja, a prevista no § 2°-A, inciso I, art. 157 do CPB.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
analisou e entendeu pela existência de suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, inclusive transcrevendo a fundamentada decisão da Juíza de 1º grau:

“(...) Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida, diante dos depoimentos das vítimas que presenciaram o ocorrido e tendo uma delas afirmado ter sofrido disparo de arma de fogo, fato confirmado pelo policial militar, não restaram dúvidas de que os réus cometeram o roubo com emprego de arma de fogo, sendo dispensável apreensão da arma para a incidência da majorante.

Diante disso, considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no parágrafo §2º, inciso II e no parágrafo §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, mediante a participação de três agentes e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas na dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo, meu entendimento: Conforme exposto, prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...) Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas. (...)”

Pontuou-se presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, considerando, inclusive, que uma das vítimas foi atingida pelo disparo da arma de fogo e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024